Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734841-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MMS ACADEMIA LTDA - ME, MARCELO MAGALHAES DOS SANTOS, MARCIA MAGALHAES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução (n. 0023294-52.2013.8.07.0003), indeferiu a pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com aplicação da funcionalidade da ordem de bloqueios reiterada (teimosinha) em nome dos executados, ora agravados. Na decisão agravada, juízo a quo indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao Sisbajud. Fundamentou que “estando o processo suspenso pela ausência de bens passíveis de penhora, o retorno à marcha processual depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceitas consultas genéricas de bens.” (ID 30341024). O agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem (ID 30341026). Nas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o entendimento da decisão atacada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal; 2) “a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serve para celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável”. Colaciona julgados para justificar o pedido. Ao final, requer concessão de efeito suspensivo para deferir a realização de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud com aplicação da ordem reiterada de bloqueio. No mérito, a confirmação da decisão inicial, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 30341027 e 30341028). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A questão controvertida consiste em analisar a possibilidade de reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pela nova funcionalidade - teimosinha. De início, observa-se que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento das medidas executivas requeridas. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na busca pela efetividade processual, o CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, desta forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem observar parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, o protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora de ativos, via sistema Sisbajud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)”. O próprio decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Em análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observa-se que a última pesquisa de bens dos executados, à época, pelo sistema Bacenjud, foi realizada em novembro de 2015 (ID 57014246 dos autos de origem). Logo, ante o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência (mais de seis anos), revela-se adequado o deferimento da medida. A propósito, citem-se julgados deste Tribunal em casos semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. 1. Conforme entendimento pacificado do STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de busca de bens via sistema SISBAJUD quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa ao antigo sistema BACENJUD, sendo possível que as condições financeiras e patrimoniais da parte devedora tenham se alterado nesse período, e ainda, considerando a ampliação de funcionalidades do sistema SISBAJUD, que foi implantado para suprir as deficiências do antigo sistema BACENJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07188229220218070000 DF 0718822-92.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/09/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/10/2021 .)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo. 2. A reiteração do pedido de diligências junto aos sistemas colaboradores disponíveis à Justiça deve ser ponderada perante o caso concreto, obedecendo aos critérios da razoabilidade e da possibilidade de alteração na situação econômica da parte devedora. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07174458620218070000 DF 0717445-86.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/08/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2021 .)” "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020)” Destaque-se que não se ignora que o feito se encontra suspenso na origem e que o art. 921, § 3o, do CPC dispõe que a retomada da execução pressupõe a localização de bens penhoráveis. Todavia, não se pode olvidar que as pesquisas patrimoniais pelos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud somente podem ser realizadas por meio de intervenção do Poder Judiciário. Destarte, faz-se necessário ponderar o disposto no art. 921, §3o, do CPC com o princípio da cooperação, haja vista que privar o exequente do auxílio judicial para a localização de bens penhoráveis resultará, na maioria dos casos, na inviabilização da retomada da execução. Outrossim, saliente-se que o deferimento das pesquisas pelo magistrado não conduz automaticamente a retomada da execução, a qual somente se dará em caso de êxito na localização de bens penhoráveis. Ilustrativamente, a respeito da matéria, seguem importantes julgados deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de o cumprimento de sentença estar arquivado não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF E INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos provenientes da suspensão do cumprimento de sentença. V. Do ponto de vista processual, o cumprimento de sentença continua arquivado, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada do cumprimento de sentença, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07087611220208070000 DF 0708761-12.2020.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, APÓS PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. (AGI 07233807820198070000, 6a T., rel. Des. Alfeu Machado, PJe 16/3/2020)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921, § 3o, DO CPC. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO PORQUE OUTRORA JÁ REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Tal premissa não impede que o agravante peticione ao Juízo requerendo a efetivação de medidas de pesquisa, desde que demonstre a plausibilidade e a efetividade da medida pleiteada. 2. Se, no curso do processo executivo, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada a realização de nova consulta ao BACENJUD após o transcurso de tempo razoável desde a última consulta. 3. Agravo provido. (AGI 07163546320188070000, 4a T., rel. Min. Arnoldo Camanho, DJE 1/4/2019)” No presente caso, revela-se possível e razoável o deferimento da pesquisa Sisbajud, por meio da funcionalidade “teimosinha”. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa reiterada de ativos em nome das executadas, via sistema Sisbajud, – “teimosinha” – e o consequente bloqueio dos valores eventualmente encontrados até o montante da execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator